Tribunal: TJSP
Processo: 2026930-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO CPC, ART.1.018 – Preliminar suscitada em contrarrazões – Rejeição – Hipótese em que, em se tratando de processo digital, a comunicação prevista no art.1.018 do CPC é facultativa, e não obrigatória, como se depreende do próprio dispositivo legal – PRELIMINAR REJEITADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO CPC, ART.1.018 – Preliminar suscitada em contrarrazões – Rejeição – Hipótese em que, em se tratando de processo digital, a comunicação prevista no art.1.018 do CPC é facultativa, e não obrigatória, como se depreende do próprio dispositivo legal – PRELIMINAR REJEITADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CAUÇÃO – Pretensão de reforma da r.decisão que condicionou a reintegração de posse à prestação de caução (CPC, art.520, inciso IV) – Cabimento – Possibilidade, em tese, de imposição de caução em ações possessórias (CPC, art.559, c/c art.520, §5o - Agravante que, todavia, comprovou a existência de situação de necessidade, o que autoriza a dispensa da caução (CPC, art.521, inciso II) – Hipossuficiência econômica que também autoriza o afastamento da caução (CPC, art.559, c/c art.300, §1o) – Exigência de caução que deve ser afastada – RECURSO PROVIDO.